Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CESSÃO ONEROSA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. PRO SOLUTO. RESPONSABILIDADE.
1. O Código Civil - CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça-STJ admite ambas as vertentes.
3. Nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil, é de 3 anos o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O termo inicial para cobrança coincide com a data da sentença que homologou os cálculos e diminuiu o valor do precatório. Prescrição não pronunciada.
4. O Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (art. 884).
5. Sobre a transmissão da obrigação, o credor pode ceder seu crédito total ou parcialmente mediante a celebração de negócio jurídico translativo. Trata-se de figura que autoriza a mudança de credor sem operar a extinção da obrigação. Com relação à responsabilidade do cedente, ele responde pela existência do crédito na forma onerosa ao tempo da cessão (pro soluto), independentemente de culpa (art. 295, CC).
6. O acervo probatório indica que as partes firmaram escritura pública de cessão de direitos em 19/08/2004. A sentença homologatória dos cálculos reduziu o montante e dispôs que o apelante realizou diversas cessões de créditos em valores superiores ao inscrito no precatório, o que afetaria o saldo a receber.
7. O valor homologado apenas contempla a adimplência das cessões realizadas até o dia 29/09/2003, anteriores à data da escritura pública firmada entre as partes. Inexistente, à época da celebração, crédito para garantir o negócio.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.